Tribunal: TJMT
Processo: 0010435-64.1999.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010435-64.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 967.000.091-20 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 000.416.341-95 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA DECLARATÓRIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS ORA EXECUTADAS – POSTERIOR ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGADO PARA ADMITIR JUROS CONTRATADOS QUE NÃO ALTEROU O RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DAS CÉDULAS – OBSERVÂNCIA A COISA JULGADA -

LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE APELADA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do §4o, do art. 509 do CPC na
“liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”;
assim, não sendo a declaração da quitação das cédulas afastadas pelo segundo julgamento da apelação, que manteve os juros conforme contratados, não há falar em crédito em favor da Instituição Financeira e razão de existir da presente execução, pois, o cumprimento de sentença está adstrito a eventual crédito em favor da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação oposto
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
, que julgou e declarou extinta a presente execução,
pela evidente perda do seu objeto,
consoante o artigo 485, IV do CPC.

Assevera o apelante que há decisão anterior que determinou a suspensão da presente ação, até a apuração do
quantum
devido nos autos 753-51.2000.8.11.0041, que, segundo defende, configura evidente questão prejudicial.

Aponta que a execução mencionada se encontra pendente de realização de perícia designada, onde o ora apelante logrou êxito na alteração parcial dos encargos pactuados nas cédulas aqui executadas.

Defende que a quitação das cédulas, fundamento da sentença, não mais subsiste.

Nestes termos requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se que se aguarde a liquidação que está em curso nos autos n. Ação n. 0010435-64.1999.8.11.0041.

Nas contrarrazões, o apelado requer o reconhecimento da ofensa a dialeticidade recursal e majoração dos honorários advocatícios.

A então Relatora, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ante a tese de ofensa a dialeticidade, oportunizou o contraditório. O Banco apelante se manifestou pugnando pela rejeição do pedido, para que se aguarde a liquidação que está em curso nos autos da ação n. 0010435-64.1999.8.11.0041.

Aos 06/06/2.022, a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho anunciou seu impedimento; posteriormente, aos 02/03/2023, também o Des. João Ferreira Filho. Aos 03/03/2.023 os autos vieram conclusos, na condição de substituto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação oposto
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
DISMAFE

DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
, que julgou e declarou extinta a presente execução,
pela evidente perda do seu objeto,
consoante o artigo 485, IV do CPC.

Ratifico
os atos anteriormente, sem cunho decisório, praticados pelos relatores antecessores.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação em seus efeitos legais.

Primeiramente, sem delongas, verifica-se em suas razões recursais que o Banco Apelante tece considerações acerca de causa suspensiva a ser reconhecida e a impossibilidade de extinção da causa, de modo que preenche o requisito da admissibilidade, visto que a apelante apresenta razões fáticas e jurídicas pelas quais entende equivocada a conclusão judicial.

Se não bastasse, a tese suscitada nas contrarrazões é extremamente genérica.

Rejeito, portanto, a preliminar de ofensa a dialeticidade contida nas contrarrazões.

Pois bem.

A sentença é a seguinte:

“(...)

III – Compulsando detidamente os autos observo que se trata de execução de título extrajudicial, consubstanciada na Cédula de Crédito Comercial de no 96/00107-0 e na Cédula de Crédito Comercial de no 93/00104-5.

Verifico que foi proferida sentença declarando quitados os contratos, Id 40665416 - Pág. 46.

Na forma da decisão proferida no Id 40666299 – pág. 16/18 e Id 40666303 – pág. 01, no que se refere especificamente a estes autos, em relação aos títulos executivos objetos da ação, vejo que as aludidas cédulas de crédito foram extintas, através do reconhecimento de quitação, por meio da sentença proferida em conjunto nos autos de no 63/000 (atual 1197/2008 – código: 96953 – Processo no 0000753-51.2000.8.11.0041), de no 3.238/99, de no 014/00 e de no 296/00 (atual 1088/2008 – código: 96984 – Processo no 0005312-51.2000.8.11.0041).

Portanto, o presente feito foi extinto, pelo reconhecimento de quitação dos contratos.

Ante o julgamento do Recurso Especial manejado pelo executado, acostou o banco na petição de Id 48145780, cópia das decisões proferidas, informando que o REsp 1512638/MT foi desprovido e o trânsito em julgado deu-se em 25/05/2020.

Apesar dos recursos interpostos, não houve reforma da sentença extirpando a quitação das cédulas de crédito objetos desta ação.

Portanto, outro caminho não resta senão a extinção do presente feito.

Anoto que a penhora no rosto dos autos anteriormente realizada, cópia de Id 40666303 - Pág. 13, foi desconstituída pelo Juízo da 7a Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca, conforme cópia de decisão proferida no processo de no 28117-22.2005.8.11.0041, decisão de Id 40666303 - Pág. 10.

Diante disso, julgo e declaro extinta a presente execução pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.”.

Oportuno registrar o descuido na digitalização do feito e a ausência de manifestação das partes quanto a total desorganização e talvez até ausência de páginas, que quase impossibilitou a compreensão e julgamento, se não fosse uma decisão contida nos autos que faz um completo resumo sobre a situação e a posterior colaboração da Instituição Financeira com a juntada de alguns documentos e resumo.

Veja-se que o início da decisão mencionada está no id’s. 115406461 - Pág. 16/18 (páginas 35/37 do “pdf”) e o final no id. 115406469 - Pág. 1 (página 7 do “pdf”).

Colaciono-a decisão para melhor compreensão:

“Trata-se de execução de título extrajudicial (Cédula de crédito Comercial n. 96/00107-0 e Cédula de crédito Comercial n. 93/00104-5), que tramita a quase 18 (dezoito) anos.

A executada Diamafe Distribuidora de Máquinas e Ferrugnes Ltda, compareceu nos autos espontaneamente (fl. 112), nomeando bem imóvel a penhora (fl. 119/120), ao que houve recusa do exequente para que houvesse penhora dos bens dado em garantia nos títulos exequendos (fls. 124/125), o que foi deferido (fl. 126), procedendo-se, então as respectivas penhoras (fls. 129/132).

Aportou nos autos sentença proferidas em conjunto nos autos n. 3.238/99, 014/00, 296/00 e 63/00 (fls. 146/162), que declarou quitado os contratos em execução (n. 96/00107-0 e n. 93/00104-5), sendo certo que os embargos de declaração opostos naqueles autos confirmou a referida quitação (fls. 163/168).

O executado apresentou decisão de negativa do Recurso Especial n. 994.334/MT, interpostos em razão da apelação n. 48.898/2004 (fl. 170/175). O Exequente pleiteou a suspensão do feito em razão da interposição de Recurso Extraordinário (fls. 176/177), ao que através da decisão de fl. 179 foi determinado a remessa de todos os processos a que se referia a r. sentença juntada aos autos ao eg. TJMT.

O Exequente manifesta-se nos autos (fls. 180/181), suscitando que o eg. TJMT deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença, ao que pleiteou o prosseguimento do feito no montante de R$ 14.597.092,61 (catorze milhões quinhentos e noventa e sete mil e noventa e dois reais e sessenta e um centavos). Houve decisão (fl. 224) para remessa dos autos às Varas Bancárias.

O executado peticionou nos autos pleiteando a manutenção do feito neste Juízo (fls. 226/228).

Às fls. 235 existe determinação para manutenção em apenso do presente feito à ação declaratória na qual foi proferida sentença que abrangeu o título exequendo no presente feito (cód. 96953).

Através de petição de fls. 240/241 (protocolado em 21.05.2014) houve pedido para realização de penhora no rosto dos autos n. 28117- 22.2005.811.0041 (cód. 219536), que tramita perante a 7a. Vara Cível da Capital, ao que houve deferimento do pleito (fl. 244) em 19.04.2016, tendo sido expedido mandado (fl. 249) de penhora no importe de 11.627.724,52 (onze milhões seiscentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Aportou nos autos (fls. 250/256) manifestação da executada pleiteando a suspensão da referida penhora.

É o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Algumas premissas necessitam ser estabelecidas, evitando-se que as demandas não tramitem de modo tumultuado e sem sentido.

Em primeiro lugar, conforme se consignou no relatório, os títulos executados nestes autos são: A Cédula de crédito Comercial n. 96/00107-0 e a Cédula de crédito Comercial n. 93/00104-5.

Em segundo lugar, as aludidas cédulas de crédito foram extintas, através pelo reconhecimento da quitação, através da sentença conjunto nos autos n. 63/00 (atual 1197/2008 - cód. 96953), 3.238/99, 014/00 e 296/00 (Atual 1088/2008 - cód. 96984 - Embargos em apenso), conforme se extrai de fls. 146/161.

Analisando os autos de cód. 96953 e a r. sentença, o que se verifica é que além da quitação dos contratos em execução nestes autos, houve o julgamento de procedência dos embargos à execução n. 296/00 (Atual 1088/2008 - cód. 96984 - Embargos em apenso), com a expressa declaração de extinção da execução n. 3.327/99, que é o presente feito, in verbis: "(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos n. 296/00, dando por extinta a execução n 3237/99, nos termos do art. 794, I do CPC." (fl. 161).

Em terceiro lugar, nos autos de cód. 96953 (em apenso), o que se verifica a título de andamento após a r. sentença são os seguintes fatos:

A r. sentença foi objeto de irresignação recursal, ao que a Apelação n. 48897/2004 foi julgada em 08.11.2005 pela 3a Cãm. Cível (relator: Des. Juray Persiani), oportunidade em que os recursos manejados pelas partes foram improvidos (fls. 1.466/1.477 daqueles autos);

Na sequência o exequente/Banco do Brasil ingressou com Embargos Declaratórios (fls. 1.481/1.490), que da mesma forma foram improvidos em julgamento ocorrido em 19.06.2006 (fls. 1.507/1.514 - Emb.Decl. n. 47081/2005);

O Exequente/Banco do Brasil interpôs Recurso Especial (fls. 1.517/ 1.538), assim como Recurso Extraordinário (fls. 1.575/1.582). Houve Recurso Especial Adesivo (fls. 1.624/1.636). O Recurso Especial foi inadmitido (fls. 1.651/1.655), sendo certo que contra a decisão em questão houve agravo de instrumento n. 844.849 apresentado perante o STJ, que não conheceu o recurso, consoante se infere de fls. 1.674, com trânsito em julgado da aludida decisão em 22.04.2008 (fl. 1.676). Não houve admissão, ainda, do Recurso Especial Adesivo (fls. 1.656/1.658);

Houve admissão parcial do seguimento do Recurso Extraordinário (fls. 1.659/1.663), apenas e tão somente quanto a aplicabilidade do art. 192, § 3° da CF;

Antes da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal houve edição da súmula acerca da auto-aplicabilidade do art. 192, § 30 da CF, ao que diante do RE 582.650/BA foi dado provimento parcial à apelação n. 48897/2004, reformando a r. sentença no que tange à limitação dos juros a 12% a.a., a fim de que prevaleça a taxa contratada (fls. 1.714/1.722);

Novos Embargos Declaratórios (fls. 1.726/1.729) apenas para que houvesse modificação no decisum com relação aos honorários sucumbenciais, que foi provido parcialmente (fls. 1.752/1.755).

Em quarto lugar, quando a ação declaratória de cód. 96953 retornou a este Juízo, a executada formulou em 09.05.11 naqueles autos pedido de cumprimento de sentença (fls. 1.764/1.775), pleiteando que o exequente lhe pague o montante de R$ 25.650.859,90 (vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

O cumprimento de sentença foi admitido através da decisão de fl. 2.112, ao que o exequente apresentou naqueles autos impugnação ao cumprimento da sentença (fls. 2.113/2.130), ao que nomeou-se perito judicial para realização de cálculo (fl. 2.197).

O laudo pericial foi apresentado às fls. 2.232 /2.259, acompanhada dos documentos de fls. 2.260/2.587.

O executado manifestou-se acerca da perícia naqueles autos as fls. 2.860/2.863, ao que a exequente permaneceu inerte naqueles autos (fl. 2.873).

Em decisão de fl. 2.874/2.875 houve homologação do cálculo naqueles autos, reconhecendo em favor da executada nestes autos um crédito na monta de R$ 58.701.001,45 (cinquenta e oito milhões setecentos e um mil e um real e quarenta e cinco centavos).

A exequente/requerida ingressou com embargos de declaração naqueles autos (fls. 2.881/2.899), que foi rejeitado (fls. 2.929/2.932).

A exequente/requerida interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 2.935/2.976), ao que o eg. TJMT ao apreciar o AI n. 27.061/2013, concedeu efeito suspensivo (6 Cãm. Cível — Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges) consoante se extrai de fls. 2.979/2.981, ao que se determinou a suspensão do feito (fl. 2.983).

A exequente/requerida comunicou às fls. 2.984/2.985 o provimento do AI n. 27.061/2013, juntando o r. julgado de fls. 2.988/3.010, que determinou a realização de nova perícia, com exclusão de alguns contratos que foram periciados, ao que à fl. 3.011 o magistrado de antanho determinou a realização da aludida perícia substitutiva.

Aportou, entretanto, naqueles autos (fl. 3.015) comunicação de interposição de Recurso Especial com atribuição de efeito suspensivo, concedida no bojo da medida cautelar n. 70503/2014 (fls. 3.016/3.019), ao que à fl. 3.020 foi declara a suspensão daquele feito.

Nesta oportunidade o executado apresenta nestes autos (fls. 250/256), pedido para que o feito seja suspenso, em razão da Medida Cautelar n. 70503/2014, com o necessário recolhimento e suspensão da penhora realizada no rosto dos autos n. 28117-22.2005.811.0041 (cód. 219536), que tramita perante a 7° Vara Civel da Capital. Efetuadas as aludidas ponderações, o que se tem nessa ocasião, é a evidência de que não houve reforma da r. sentença extirpando a quitação das Cédulas de crédito Comercial n. 96/00107-0 e n. 93/00104-5 executadas no presente feito.

Destarte, inexiste na decisão do eg. TJMT reforma da r. sentença no capítulo que declarou a quitação das Cédulas de crédito Comercial 96/00107-0 e n. 93/00104-5 executadas no presente feito, e que extinguiu a presente execução, inexistindo, ainda, comando de determinando e retomando o prosseguimento da presente execução ou dos Embargos à Execução em apenso.

Na realidade, a perícia apontada nos autos de cód. 96953 aponta, nesta oportunidade,
um crédito em favor da executada
, que via de regra é questionado e impugnado pelo exequente, no qual há necessidade de nova perícia para apuração do real valor.

Note-se, portanto, que caso a perícia realizada nos autos de cód. 96953 aponte, novamente, crédito em favor da executada, não haverá outro caminho, senão a extinção do presente feito, em cumprimento a r. sentença proferida naqueles autos, mister os cálculos que estão sendo realizados naquele feito englobarem os títulos executados neste processo.

Assim sendo, mantenho o presente feito suspenso até apuração do valor correto em prol do exequente ou executado nos autos de cód. 96953, suspendendo, assim, a penhora determinada à fls. 243, com o necessário recolhimento do mandado de penhora, efetuando, ainda, comunicação ao Juízo da 7o. Vara Cível da Capital, nos autos n. 28117- 22.2005.811.0041 (cód. 219536), caso a penhora já tenha sido implementada.

Com relação a eventual litigância de má-fé da exequente, deixo para apreciar após a eventual retomada ou não do andamento do feito.

Apense-se, fisicamente, o presente feito aos autos de cód. 96953.

Deve ser lançado nos referidos feitos o código de suspensão até o julgamento do Recurso Especial manejado pelo executado naquele feito. Int. Às providências. Cumpra-se.”.
negritei

Conforme mencionei anteriormente, após a solicitação de juntada de peças para uma compreensão mais ampla, a parte apelante explicou (id. 163001153 e seguintes) que na apelação n. 48897/2004, foi afastada a limitação dos juros anteriormente imposta, mantendo-se a contratada, e, em suas palavras
a conclusão dela decorrente no sentido de que as operações estariam liquidadas.

Foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, todavia, a parte apelada não se manifestou.

Após estudo, verifico que nos autos do cumprimento de sentença, foi elaborado primeiro laudo que apontou débito exequendo de R$ 58.701.001,45 em favor da Dismafe (ora apelada), cujos cálculos foram homologados em 09/01/2013; contra decisão foi interposto Agravo de Instrumento que foi provido pelo Tribunal, para excluir dos juros remuneratórios em eventual repetição, bem como para determinar que a liquidação se desse apenas às operações 93/00104-5, 95/0046-1, 95/00225-1, 95/00241-3, 95/00353-3, 96/00107-0, 97/00105-8. Nova perícia foi realizada e foi homologada na monta de R$ 30.459.907,19. Em face desta decisão, à parte, ora apelante interpôs Agravo de Instrumento n. 1015666-75.2022.8.11.0000 defendendo incorreções e desrespeito à coisa julgada, em especial a inexistência de quitação das cédulas, impossibilidade de o perito lançar quitação inexistente dos juros remuneratórios devidos ao Apelante, bem como o cerceamento de defesa pela falta de intimação do perito para prestar esclarecimentos adicionais ou designação de outro perito.

O agravo de instrumento mencionado foi recentemente julgado sob minha Relatoria e, a unanimidade, desprovido.

Como se vê, a perícia mencionada pelo apelante se trata na verdade de crédito em favor da executada (apelada) por determinação contida na sentença declaratória de quitação e débito cc revisão contratual e restituição de valores movida pela apelada, de condenação ao apelante
a restituir, os valores pagos a maior pela empresa autora, que deverão ser apurados em liquidação de sentença nos moldes determinados nesta sentença estando mantida o decreto de quitação das cédulas,

que não surte efeito na ação de execução,
o que nada influencia no julgamento da execução, pois, já foi declarada a quitação das cédulas.

Veja-se que a quitação das cédulas em discussão não foi objeto de apreciação no segundo julgamento da apelação, apenas foi dado parcial provimento para declarar a possibilidade de juros superiores ao patamar de 12 a.a. e que fosse aplicado a taxa de juros fixada nos contratos e assim transitou em julgado.

O último laudo, homologado e confirmado no n. RAI 1015666-75.2022.8.11.0000, aponta crédito (em favor da apelada) em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos), não havendo qualquer questão prejudicial suspensiva à amparar o prosseguimento da presente execução.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023